Tribunal: STF
Processo: RE 1328183
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DAS PARTES EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO EM RECURSO ANTECEDENTE QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DA DEFESA DO EXECUTADO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO TÍTULO JUDICIAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE.



    1. Incabível conhecer e prover, ainda que parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor quando, nos autos do recurso de agravo de instrumento antecedente, este eg. Tribunal de Justiça determinou, expressamente, a extinção da defesa do executado, por descumprimento reiterado de decisão judicial e norma de regência, que impunham a regularização da distribuição do feito pelas partes.



    2. Não há como se determinar a alteração dos critérios de atualização monetária do débito, na hipótese em que os fatores vindicados pelo recorrente são diversos daqueles fixados no título executivo judicial. Observância à eficácia preclusiva da coisa julgada material.



    3. Recurso parcialmente provido.” 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta nos autos (Tema 1170 - “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”). Esta Corte tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1170).



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator